Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-71.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL – Ação pretendendo cancelamento da alteração unilateral de plano e a reativação do plano anterior – Sentença de procedência –– Extinção de plano originariamente contratado e habilitação na linha móvel em plano diverso – Necessidade de comunicação ao consumidor com antecedência mínima de 30 dias – Inteligência do art. 52 da Resolução ANATEL 632/2014 – Concessionária de

Ementa:

TELEFONIA MÓVEL – Ação pretendendo cancelamento da alteração unilateral de plano e a reativação do plano anterior – Sentença de procedência –– Extinção de plano originariamente contratado e habilitação na linha móvel em plano diverso – Necessidade de comunicação ao consumidor com antecedência mínima de 30 dias – Inteligência do art. 52 da Resolução ANATEL 632/2014 – Concessionária de telefonia que não se desincumbiu do ônus probatório (CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, artigo 373, inciso II) – Condenação em reativar o plano originariamente contratado mantida – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- Valor fixado em R$ 1.000,00 que se revela adequado a remunerar condignamente o profissional , não comportando redução- Aplicação do art.252 do RITJSP- Sentença mantida- Recurso conhecido nesta parte e não provido.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS- - Ausência de condenação neste sentido- Falta de interesse de agir configurado- Recurso não conhecido nesta parte.
DANOS MORAIS- Matéria que não foi objeto da presente ação- Falta de interesse de agir configurado- Recurso não conhecido nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405792
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001129-71.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado MAURICIO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-71.2019.8.26.0482 -Voto no 11454
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11454
APELAÇÃO No 1001129-71.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
APELADO: MAURICIO ANTONIO DOS SANTOS
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
JUIZ PROLATOR: FABIO MENDES FERREIRA
TELEFONIA MÓVEL
Ação pretendendo cancelamento da
alteração unilateral de plano e a reativação do plano anterior
Sentença de procedência
Extinção de plano originariamente
contratado e habilitação na linha móvel em plano diverso

Necessidade de comunicação ao consumidor com antecedência
mínima de 30 dias
Inteligência do art. 52 da Resolução
ANATEL 632/2014 Concessionária de telefonia que não se
desincumbiu do ônus probatório (CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC,
artigo 373, inciso II)
Condenação em reativar o plano
originariamente
contratado
mantida

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS- Valor fixado em R$ 1.000,00 que se revela
adequado a remunerar condignamente o profissional , não
comportando redução- Aplicação do art.252 do RITJSP- Sentença
mantida- Recurso conhecido nesta parte e não provido.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS- - Ausência de
condenação neste sentido- Falta de interesse de agir configurado-
Recurso não conhecido nesta parte.
DANOS MORAIS- Matéria que não foi objeto da presente ação-
Falta de interesse de agir configurado- Recurso não conhecido
nesta parte.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação de cancelamento de alteração unilateral de plano
cumulada com reativação do plano anterior e pedido de tutela
antecipada para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em
restabelecer o plano de telefonia contratado pela autora (Vivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-71.2019.8.26.0482 -Voto no 11454
3
Controle 2 GB - Ilim), sob pena de pagamento de multa no valor de
R$200,00, limitada a R$ 20.000,00 e confirmar a tutela antecipada
anteriormente deferida.
A r. sentença condenou, também, a
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Recorre a empresa vencida alegando, em
síntese, não ser aplicável ao caso a inversão do ônus da prova nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC.
Afirma que a autora era titular do plano
“Vivo Controle Digital 2GB”, que foi extinto, razão pela qual foi
habilitado na linha o pacote “Vivo Controle Digital 2,5GB”.
Diz que a disponibilização dos serviços
por meio de promoções objetiva acompanhar as evoluções
tecnológicas e de mercado, razão pela qual, quando não mais
atendem à necessidade média da base de clientes, os pacotes são
extintos e substituídos por uma nova promoção, conduta esta que
encontra amparo na Resolução ANATEL 632/2014.
Argui que, o período de vigência da
oferta constava do regulamento tendo, ainda, comunicado os seus
clientes da extinção dos planos por meio de comunicado público
veiculado em jornal de grande circulação.
Argumenta
que
proporcionou
ao
consumidor uma plataforma de serviços expressivamente superior e
mais benéfica à anterior, equiparando-se o preço da atual à
promoção anteriormente vigente em relação aos serviços agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-71.2019.8.26.0482 -Voto no 11454
4
fornecidos, mantendo-se, portanto, o equilíbrio contratual entre as
partes, sendo incabível a obrigação imposta.
Insurge-se
contra
a
condenação
à
restituição dos valores pagos e contra condenação por danos morais
pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a esse
título.
Por fim, pretende a redução do valor dos
honorários advocatícios.
Não houve contrarrazões.
É o relatório
De partida não conheço do recurso quanto
às insurgências referentes à restituição dos valores pagos e à
condenação por danos morais por falta de interesse recursal.
Quanto
à
restituição
não
houve
condenação neste sentido e quanto aos danos morais eles sequer
foram objeto da presente ação.
Prosseguindo:
O recurso não comporta provimento,
devendo a r. sentença ser confirmada, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-71.2019.8.26.0482 -Voto no 11454
5
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo.
Neste
sentido,
confira-se:
Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012; Apelação 0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator Moura Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a
Câmara, julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal
de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença não significa
omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça
em
reconhecer
a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação
no
decisum.
3.
Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272RS,
Reg.
2004/0114397-3,
J.
04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos
e corretamente concluiu que:
“(...) Denota-se que o objeto da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-71.2019.8.26.0482 -Voto no 11454
6
é a declaração da abusividade da alteração
contratual unilateral por parte da ré. Pleiteia,
com
a
declaração
de
abusividade,
o
cancelamento da alteração de plano e a
reativação do plano contratado inicialmente.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se
à espécie vertente, porquanto as partes
amoldam-se aos conceitos de fornecedor e
consumidor, estatuídos nos artigos 2o e 3o do
aludido
diploma
legal.
A
fatura
com
vencimento em 17/12/2018 (fls. 19) revela que
a autora usufruía do plano Vivo Controle 2GB
ILIM e dos Serviços de Terceiros Telefônica
Data, pagando o valor total de R$ 44,99. No
mês de janeiro/2019, houve alteração do plano
para Vivo Controle 2,5GB ILIM e dos Serviços
de Terceiros (Vivo Controle Serviço Digital
III) e o valor da fatura aumentou para R$
49,99, excetuando-se o montante relativo aos
encargos financeiros (fls. 22). Discute-se a
legalidade da alteração do plano de telefonia.
O art. 52, da Resolução no 632/14, da
ANATEL, dispõe o seguinte: As Prestadoras
devem comunicar com antecedência mínima de
30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de
mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a
alteração ou extinção de Planos de Serviço,
Ofertas
Conjuntas
e
promoções
aos
Consumidores afetados, sem prejuízo das
regras específicas aplicáveis ao STFC. Veja
que as empresas de telefonia podem alterar ou
extinguir planos de serviços, porém antes
devem
promover
a
comunicação
aos
consumidores. Nesse sentido, atentando-se
para a doutrina da distribuição dinâmica do
ônus da prova, entendo que a ré, detentora dos
dados pertinentes a suas contratações, teria
todas as condições para, já com a contestação,
trazer documentação comprobatória em razão
da qual pudesse comprovar que a autora foi
devidamente informada da alteração do plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-71.2019.8.26.0482 -Voto no 11454
7
Contudo, não o fez. A mera alegação de que
possui diversos canais de comunicação, seja
por aplicativos, pelo sítio eletrônico ou lojas
físicas, onde o consumidor deveria acessar
para tirar dúvidas, fazer reclamações ou
solicitações, não se presta para eximir a
responsabilidade da ré em comunicá-lo sobre
alterações de planos e valores. Outrossim, não
se justifica a não realização de comunicação
individual do consumidor, ainda que por mera
mensagem de texto, algo que é plenamente
possível de ser implementado. Assim, ante a
negativa
de
comunicação/contratação
sustentada pela autora, e considerando-se que
não se poderia exigir desta a prova de fato
negativo
(ausência
de
comunicação/contratação),
competia
à
demandada a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da
demandante (art. 373, inc. II, do NCPC).
Diante desse quadro, concluo que a ré alterou
o plano de telefonia da autora sem a devida
comunicação, desrespeitando as normas do
CDC e da ANATEL, de modo que o
restabelecimento
do
serviço
inicialmente
contratado (Vivo Controle 2GB - ILIM) é
medida que se impõe. (...) Por fim, a alegação
de que anteriormente o requerente se utilizava
de plano de valor superior, não afasta a
obrigação de fazer imposta à empresa de
telefonia. Nesse caso, deverá a ré restabelecer
o plano em que se utilizava o autor, pelo preço
contratado, ressalvado o reajuste legal e/ou
contratual do valor da fatura. (...).”
Narra a inicial que o autor contratou os
serviços de telefonia móvel disponibilizados pela empresa ré,
aderindo ao plano “Vivo Controle 2 GB- Ilim”, pelo valor mensal
de R$ 44,99 e que a partir de janeiro de 2019, a fornecedora alterou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-71.2019.8.26.0482 -Voto no 11454
8
unilateralmente o plano para “Vivo Controle Digital 2,5 GB Ilim”,
elevando a fatura para R$ 49,99, de modo que ingressou com a
presente ação visando ao restabelecimento do contrato anterior,
pois não solicitou , autorizou e nem foi informado previamente da
mudança.
A hipótese dos autos se submete ao
Código de Defesa do Consumidor, porque o autor apelante é
destinatário final e a empresa de telefonia é prestadora de serviços,
havendo entre eles relação de consumo (Súmula 297 do STJ).
Pois bem.
Embora seja possível à operadora de
telefonia alterar os planos comercializados, o artigo 52 da
Resolução ANATEL 632/2014 dispõe que a alteração de plano de
telefonia em razão da extinção do originariamente contratado exige
comunicação ao consumidor com a antecedência mínima de 30
dias. Confira-se:
“Art. 52 - As Prestadoras devem
comunicar com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, preferencialmente por meio de
mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a
alteração ou extinção de Planos de Serviço,
Ofertas
Conjuntas
e
promoções
aos
Consumidores afetados, sem prejuízo das
regras específicas aplicáveis ao STFC.”
Desse modo, incumbe à operadora antes
da extinção e/ou alteração dos planos comercializados, informar
previamente cada consumidor sobre essa mudança para que estes
possam escolher se querem aderir ao novo pacote de serviços ou se
vão optar pela portabilidade do número de telefone para outra
empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-71.2019.8.26.0482 -Voto no 11454
9
No caso, o apelado alega que a empresa
ré alterou seu plano de telefonia sem sua solicitação, autorização e
prévia comunicação. Assim, competia à apelante comprovar a
prévia comunicação.
Isso porque, não seria razoável exigir-se
do autor a prova negativa (de que não foi previamente informado
acerca da mudança de seu plano de telefonia)
Contudo, a ré apelada não se desincumbiu
do ônus da prova que lhe cabia
Isso porque, a alegação de comunicação,
“por meio de comunicado público veiculado em jornal de grande
circulação” não supre a obrigatoriedade de informação direta, por
meio de mensagem de texto ou eletrônica, sobretudo quando não há
indicação da data em que teria sido noticiada a informação e nem
qual teria sido o jornal que a teria publicado.
Assim, não tendo se desincumbiu a ré do
seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte ativa (CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art.
373, inciso II), deve ser mantida a condenação de restabelecimento
do plano “Vivo Controle 2GB Ilim.” ,no valor pecuniário mensal
de R$ 44,99 ao autor. Mesmo porque, não ficou demonstrada
impossibilidade técnica de fazê-lo.
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Tribunal:
"APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
MIGRAÇÃO DE PLANO DE
TELEFONIA
AUSENTE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA DO CONSUMIDOR ACRÉSCIMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-71.2019.8.26.0482 -Voto no 11454
10
DE VALORES - I - Caracterizada relação de
consumo Inversão do ônus da prova Partes
que firmaram contrato de prestação de
serviços de telefonia móvel Ré que procedeu
à migração dos serviços contratados para um
novo plano Ônus da ré em demonstrar a
licitude da sua conduta II - Modificações
unilaterais do conteúdo ou da qualidade do
contrato, após a sua celebração, que são
consideradas abusivas Inteligência do art.
51, inciso XIII, do CDC - Alteração do plano
de telefonia que exige prévia notificação dos
usuários
Inteligência do art. 52 da
Resolução
no 632/2014 da ANATEL -
Documento acostado aos autos que não é
suficiente para comprovar o cumprimento dos
requisitos exigidos
Autora que não foi
previamente
notificada
-
Caracterizada
alteração unilateral do plano de telefonia, com
cobrança indevida de valores referente a
plano não contratado Precedentes deste E.
TJ
III - Sentença reformada
Ação
procedente Condenação da ré na obrigação
de fazer consistente na reativação do plano de
telefonia
anteriormente
contratado
pela
autora, no preço e moldes contratados, sob
pena de multa diária - Ônus sucumbenciais
carreados à ré, incluídos os honorários
recursais Apelo provido".
(TJSP;
Apelação
Cível
1008761-51.2019.8.26.0482;
Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro:
29/04/2020)
“APELAÇÃO. Prestação de serviços
de telefonia móvel. Plano Vivo Controle 2.0
GB. Alteração unilateral do plano com
desdobramento no valor da mensalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-71.2019.8.26.0482 -Voto no 11454
11
Relação de consumo. Ré que não provou ter
comunicado o consumidor, com antecedência
de trinta (30) dias, sobre a alteração de plano
e, ainda, sobre se tratar de plano promocional
de certa duração suscetível de ser alterado.
Restabelecimento
do
plano
inicial
ou
equivalente, bem determinado. Danos morais.
Não
configuração.
Descumprimento
de
contrato que não gera padecimento moral.
Dignidade do consumidor não violada. Verba
excluída. - Recurso provido parcialmente”
(Apelação no 1003677-42.2019.8.26.0297, Rel.
Edgard Rosa, 22a Câmara de Direito Privado,
DJ 18/09/2019).”
Por fim, correta se afigura a fixação de
verba honorária sucumbencial em R$1.000,00, conforme preceitua
o artigo 85, § 8o do CPC.
Não há que se falar redução, na medida
em que o valor fixado se mostra adequado a remunerar
condignamente o profissional.
E
considerando
procedentes
dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento
explícito
dos
dispositivos
legais
ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha
examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos
legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Advirto as partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026 § 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, conheço em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-71.2019.8.26.0482 -Voto no 11454
12
parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Diante da ausência de contrarrazões,
deixo de fixar honorários recursais.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora